Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600702-97.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. OMISSÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE
GASTOS SUPORTADOS POR CANDIDATO. NÃO COMPROVADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE CAMPANHA.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IRREGULARIDADE AFASTADA. NÃO
DECLARAÇÃO DE SOBRAS DE CAMPANHA. VALORES RECOLHIDOS
POR CANDIDATO AO ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE A SER RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Num. 42951431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte
fixou entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos
devem ser juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos
estabelecidos em resolução, mormente quando a parte foi devidamente
intimada para tanto e não cumpriu com o ônus. Preclusão.

2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem
doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de conta ou então o esclarecimento de
quem custeou essas despesas.

2.1. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com
honorários advocatícios foram quitadas configura irregularidade grave, que
compromete a confiabilidade das contas, ensejando, por si só, sua
desaprovação.

3. Ainda que nomeada como “Outros Recursos”, a abertura de conta bancária
destinada ao recebimento de doações de campanha atende suficientemente
o previsto no artigo 6º, inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019. Irregularidade
afastada.

4. As sobras de campanha erroneamente recolhidas por candidato à direção
estadual do partido não são de responsabilidade do órgão municipal.
Inconformidade afastada.

5. Manutenção da desaprovação e da penalidade de suspensão das cotas do
Fundo Partidário por 04 (quatro) meses.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mér

Inteiro teor:
04/05/2022
Número: 0600702-97.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/09/2021
Processo referência: 0600702-97.2020.6.16.0079
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600702-
97.2020.6.16.0079 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas por Partido Social Liberal (PSL) de Ibaiti/PR,
relativa à campanha de Eleições Municipais de 2020. Por consequência, determinou a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário por 4 (quatro) meses no ano seguinte ao
trânsito em julgado desta sentença. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais
de 2020, apresentada pelo Partido Social Liberal -PSL, do município de Ibaiti/PR, desaprovadas
face a: a) ausência de esclarecimentos acerca de contratação de advogado e da forma de
pagamento; b) ausência de abertura de conta específica para doações de campanha; c) ausência
de informações sobre as sobras de campanha de candidatos filiados. O relatório de diligências
indicou que candidato filiado Sebastiao Inacio Ferreira Filho, número 17656, teve uma sobra no
valor de R$ 10,00; d) ausência dos extratos de todas as contas, da abertura até o encerramento).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL IBAITI PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
JOSE ALVES (RECORRENTE)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
WESLEI FERNANDO DA SILVA ALVES (RECORRENTE)
FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES (ADVOGADO)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42951
431
02/05/2022 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.648

RECURSO ELEITORAL 0600702-97.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL IBAITI PR MUNICIPAL
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR0091667
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES - OAB/PR0067339
RECORRENTE: JOSE ALVES
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR0091667
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES - OAB/PR0067339
RECORRENTE: WESLEI FERNANDO DA SILVA ALVES
ADVOGADO: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - OAB/PR0091667
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES - OAB/PR0067339
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. OMISSÃO
DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE
GASTOS SUPORTADOS POR CANDIDATO. NÃO COMPROVADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE CAMPANHA.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IRREGULARIDADE AFASTADA. NÃO
DECLARAÇÃO DE SOBRAS DE CAMPANHA. VALORES RECOLHIDOS
POR CANDIDATO AO ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE A SER RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Num. 42951431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte
fixou entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos
devem ser juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos
estabelecidos em resolução, mormente quando a parte foi devidamente
intimada para tanto e não cumpriu com o ônus. Preclusão.

2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem
doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de conta ou então o esclarecimento de
quem custeou essas despesas.

2.1. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com
honorários advocatícios foram quitadas configura irregularidade grave, que
compromete a confiabilidade das contas, ensejando, por si só, sua
desaprovação.

3. Ainda que nomeada como “Outros Recursos”, a abertura de conta bancária
destinada ao recebimento de doações de campanha atende suficientemente
o previsto no artigo 6º, inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019. Irregularidade
afastada.

4. As sobras de campanha erroneamente recolhidas por candidato à direção
estadual do partido não são de responsabilidade do órgão municipal.
Inconformidade afastada.

5. Manutenção da desaprovação e da penalidade de suspensão das cotas do
Fundo Partidário por 04 (quatro) meses.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
Num. 42951431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

IBAITI/PR), referente às Eleições de 2020, em face da sentença que desaprovou as
contas da agremiação.

O partido apresentou prestação de contas sem declarar qualquer
movimentação durante o período eleitoral, conforme Extrato de Prestação de Contas Final
(ID 42647966).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão das
seguintes irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas com advogado, ante à
falta de esclarecimento acerca do modo de contratação e pagamento; b) não abertura da
conta bancária “Doações para Campanha”; c) ausência de declaração de recebimento de
sobras financeiras, apesar de ter sido constatada a existência de sobras de campanha de
candidato no importe de R$ 10,00 (dez reais) (ID 42648566).

O Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos acima e determinou a perda do direito da agremiação ao
recebimento da quota do Fundo Partidário por 4 (quatro) meses (ID 42648766).

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a despesa de
contratação de serviços advocatícios ocorreu de maneira global com os candidatos que
integravam a chapa e o recorrente, tendo o referido recibo sido juntado por outro
candidato nos autos PCE 0600628-43-2020.6.16.0079; b) o art. 23, §10, da Lei
9.504/1997 possibilita o pagamento de honorários advocatícios por terceiros, o que não
caracteriza doação de pessoa física; c) os serviços jurídicos foram custeados de forma
lícita, inexistindo qualquer omissão; d) foi realizada a abertura de conta “Doações de
Campanha”, como se comprova por documentos já juntados aos autos; e) não foi
realizada a abertura das contas destinada ao recebimento de recursos oriundos de
“FEFC” e “Fundo Partidário”, eis que a agremiação não recebeu tais importes; f) a sobra
de campanha de candidato no valor de R$ 10,00 (dez reais) foi efetuada na conta
bancária do diretório estadual, fato informado no autos de prestação de contas 0600609-
37.2020.6.16.0079. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para
aprovar com ressalvas as contas do partido (ID 42649066).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que as irregularidades
apontadas comprometem a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas (ID
42710054).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Preliminarmente, verifica-se que o recorrente anexou documentos ao recurso,
Num. 42951431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

pretendendo sua apreciação nesta instância.

Todavia, tratando-se de documentos que não se enquadram como
juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, e tendo a
agremiação sido intimada sobre as irregularidades em momento anterior, quedando-se
inerte, sem produzir ou apresentar qualquer documento apto a sanar as falhas apontadas
em momento oportuno, a juntada dos documentos não é admissível, uma vez que
operada a preclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A
2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS
MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

(...)

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro
dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(TSE, Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 42951431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RE 0600421-73.2020.6.16.0134. Rel. Des. Fernando Quadros. Acórdão nº
58.846. Publicado no DJE de 26/05/2021).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.

(TRE/PR. RE 0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº
59.464. Publicado no DJE de 18/08/2021).

Dessa forma, não merecem conhecimento os documentos juntados pelo
recorrente com o recurso, visto que manifestamente extemporâneos.

No mérito, o partido recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades,
apontadas no parecer conclusivo: a) omissão de despesas com honorários advocatícios;
b) não abertura da conta bancária “Doações de Campanha”; c) não declaração de sobras
de campanha.

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

Num. 42951431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

a) omissão de despesas com honorários advocatícios:

A sentença apontou que o partido omitiu em sua prestação de contas a
contratação de advogado e respectivo pagamento de honorários, não obstante tenha sido
representado por profissional de advocacia durante todo o processo.

O recorrente alega que a despesa de contratação de serviços advocatícios
ocorreu de forma global com os candidatos que integravam a chapa e com o partido,
tendo sido custeada pelo candidato Samuel da Silva, conforme comprovantes juntados
nos autos de Prestação de Contas nº 0600628-43.2020.6.16.0079.

Sustenta que o §1º e §2º do artigo 27 da Lei nº 9.504/1997 autoriza o
pagamento dos os honorários advocatícios por terceiros, sem que tal fato caracterize
doação.

Sobre a matéria, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

(...)

§ 9º O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).

Como se verifica, não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não
caracterizem doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis são consideradas como gastos eleitorais, sendo necessária a
declaração na prestação de conta ou então o esclarecimento de quem custeou essas
despesas.

Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS.
AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO NECESSIDADE, CONTUDO, DE
ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO IRREGULAR DE RECURSO
PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 42951431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

1.Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas. Precedente.

2. A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, seja porque
se trata de norma expressa (art. 17, § 9º, da

Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual condenação do candidato exigirá sua
prévia manifestação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06005465220206160195, Acórdão de , Relator(a) Des.
Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, "f", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento
formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação processual,
não se confundindo com os documentos necessários à análise material das contas, de
forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por
conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam sendo gastos eleitorais e, nessa
condição, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto quando o pagamento é
feito por terceiros. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Comprovação dos gastos com advogado na prestação de contas do partido, afastando-se
a irregularidade nesse ponto.

4. Ausência de comprovação de despesa com contador, cujo contrato, declarado na
prestação de contas do candidato à majoritária, não abrange os candidatos a vereador.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06010073820206160061, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
10/08/2021)

No caso em apreço, embora o partido alegue que os honorários advocatícios
foram custeados por Samuel da Silva, depreende-se da análise da prestação de contas
do referido candidato a juntada do seguinte recibo:
Num. 42951431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

Cumpre ressaltar que o mesmo documento foi trazido aos autos, de forma
extemporânea, juntamente com as razões recursais (ID 42649116).

O referido recibo não é suficiente para afastar a irregularidade, pois denota-se
de seu conteúdo que o valor é destinado ao “pagamento do Serviço Advocatício de
Acompanhamento Jurídico de Prestação de Contas do Candidato Samuel da Silva”.

Não bastasse isso, é de se ressaltar que não se revela razoável a alegação
Num. 42951431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

de que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) seria o suficiente para custear a atuação
dos advogados nas prestações de contas de todos os candidatos que integraram a
chapa, bem como do partido recorrente.

Dessa forma, não restou esclarecida a forma como os honorários
advocatícios foram quitados pelo partido, razão pela qual a irregularidade apontada em
sentença subsiste.

A inconformidade é grave, comprometendo a confiabilidade das contas, vez
que não é possível verificar qual o valor e como foi quitado o gasto eleitoral com
honorários advocatícios para a atuação durante a campanha, o que enseja, por si só, a
desaprovação das contas.

Ademais, representa 100% das despesas do partido, que declarou a ausência
de qualquer movimentação de recursos durante o período eleitoral.

b) não abertura da conta bancária “Doações de Campanha”:

A análise técnica apontou que o partido não providenciou a abertura da conta
bancária “Doações para Campanha”, cuja obrigatoriedade está prevista no artigo 8º da
Res. TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:

“Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

(...)

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.”

Não obstante o partido não tenha se manifestado sobre tal irregularidade
quando intimado do relatório de diligências, extrai-se do extrato constante no ID
42647466 que houve a abertura da conta bancária nº 47.440-1, no dia 10/09/2020,
destinada ao recebimento de doações de campanhas.

Embora esteja nomeada na prestação de contas como “Outros recursos", a
referida conta bancária não pode ser confundida com aquela prevista no artigo 6º, inciso
III, da Res. TSE nº 23.604/2019, que diz respeito ao trânsito de recursos das atividades
correntes da agremiação, a qual deve ser declarada e analisada na prestação de contas
Num. 42951431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

anual do partido.

Dessa forma, verifica-se que o recorrente se desincumbiu suficientemente do
ônus de proceder a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações
para campanha, razão pela qual é de se afastar essa irregularidade considerada em
sentença.

c) não declaração de sobras de campanha:

Conforme apontado na análise técnica, o prestador não declarou em sua
prestação de contas o recebimento de sobras de campanha, no valor de R$ 10,00,
provenientes do candidato SEBASTIÃO INÁCIO FERREIRA FILHO.

O recorrente alega que o valor foi recolhido pelo candidato ao Diretório
Estadual do partido, conforme consta na PC nº 0600609-37.2020.6.16.0079. De fato,
verificando os referidos autos, constata-se que o recorrente efetuou o depósito em favor
da agremiação estadual, não obstante o previsto no artigo 50, §1º, da Res. TSE nº
23.607/2019:

Dessa forma, como o equívoco ocorreu por parte do candidato, e o recurso
não transitou pelas contas do recorrente, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida nestes autos de prestação de contas, razão pela qual é de se afastar a
irregularidade.

d) penalidade de perda de recebimento da quota do Fundo Partidário:

O artigo 74, §§ 5º e 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019 prevê a penalidade de
perda de recebimento da quota do Fundo Partidário, a ser imposta aos partidos, nos
Num. 42951431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

seguintes termos:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso
do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

(...)

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da candidata ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou
será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada
como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de
contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua
apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único).

A sentença aplicou a referida sanção no patamar intermediário de 4 (quatro)
meses, o qual se revela adequado diante da gravidade da irregularidade de omissão de
despesas com honorários advocatícios, cuja origem dos recursos para pagamento não foi
esclarecida pela agremiação, o que compromete significativamente a confiabilidade das
contas.

Em conclusão, considerando a gravidade da irregularidade apontada no item
“a”, é de se negar provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas do
recorrente e a penalidade de suspensão das cotas do Fundo Partidário por 04 (quatro)
meses.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL (COMISSÃO PROVISÓRIA DE
IBAITI/PR) e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a desaprovação das
contas do recorrente, referentes às Eleições de 2020, bem como a penalidade de
suspensão das cotas do Fundo Partidário por 04 (quatro) meses.

Num. 42951431 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600702-97.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL IBAITI PR
MUNICIPAL, JOSE ALVES, WESLEI FERNANDO DA SILVA ALVES - Advogados do(a)
RECORRENTE: FANUEL MAFFUD DE PAULA MARQUES - PR0091667, EDMILSON
MARQUES - PR0067339 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.04.2022.

Num. 42951431 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/05/2022 18:34:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050218345711300000041924253
Número do documento: 22050218345711300000041924253